Tribunal: STF
Processo: RE 1059819
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. CLÁUSULA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DE REAJUSTE DE TARIFA TELEFÔNICA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DO ÍNDICE INFLACIONÁRIO ESTIPULADO. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. No caso concreto, os reajustes foram homologados pela média ponderada dos valores dos itens tarifários que compõem a cesta de serviços telefônicos, metodologia que estava prevista na cláusula 11.1 do contrato de concessão, e em consonância com o disposto no art. 103, § 1º, da supracitada Lei 9.472/1997, onde se lê:  Art. 103. Compete à Agência estabelecer a estrutura tarifária para cada modalidade de serviço. § 1º A fixação, o reajuste e a revisão das tarifas poderão basear-se em valor que corresponda à média ponderada dos valores dos itens tarifários. 



    2. Os itens sofrem reajustes diferentes, uns maiores e outros menores, de tal forma que, no total, o reajuste da cesta não ultrapassou o limite do IGP-DI. Disso decorre que o reajustamento praticado nas tarifas telefônicas se deu nos exatos termos da previsão contratual. 



    3. Não há qualquer vício na forma de reajuste dos preços da tarifas telefônicas efetuada no caso concreto, homologada pela ANATEL por meio dos Atos 9.444 e 9.445, amparados nas cláusulas do contrato de concessão e nos atos normativos da agência reguladora, expedidos no exercício de sua competência de matiz eminentemente técnica. . 



    4. Esta CORTE já proclamou a autonomia das agências reguladoras na definição das regras disciplinadoras do setor regulado, observados os limites da lei de regência, ante a complexidade técnica dos temas envolvidos que exigem conhecimento especializado e qualificado acerca da matéria objeto da regulação (ADI 2095, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 26//11/2019).



    5. Nesse cenário, a anulação da cláusula contratual pelo Poder Judiciário, a pretexto de ofensa ao princípio da razoabilidade, configura indevida intromissão nas competências dos Poderes Executivo e Legislativo.



    6. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 991, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Afronta o princípio da separação dos poderes a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado por Agência Reguladora e prestadora de serviço de telefonia que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo Legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens".